Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729061-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LHARA CHRISTINE FERREIRRA SOUSA, CARLOS HENRIQUE FERREIRA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA COSTA FERREIRA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ PAES DE BARROS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela LHARA CHRISTINE FERREIRA SOUCA E OUTRA, menores rep./ass. pela genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu nova tentativa de penhora de ativos financeiros depositados em contas bancárias pertencentes ao devedor, FERNANDO LUIZ PAES BARROS FILHO, ora agravado, mas indeferiu o procedimento de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”), no cumprimento de sentença requerido pelas primeiras em desfavor do segundo. Alegam em síntese que moveram cumprimento de sentença para fins de pagamento forçado do débito não solvido pelo devedor, que atualmente perfaria o montante de R$ 776.676,52. Destacam que desde 2012 as tentativas de busca de bens não viriam surtindo efeito. Ponderam que o instituto denominado de teimosinha seria aplicável a espécie, haja vista o valor considerável da dívida e as inúmeras tentativas frustradas de localização de bens, não havendo que sua efetivação violaria o princípio da celeridade processual, ao contrário, estaria em consonância com os ditames da razoável duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, consoante orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Asseveram que somente na hipótese de efetivação do bloqueio de numerários o Juízo deverá tomar outras providências, ressalvando a improbabilidade de ocorrência de constrições em todo os dias do período, senão apenas em alguns deles. Sustentam que se poderia olvidar de que o direito do credor na satisfação do seu crédito também mereceria ser sopesado, mormente em casos como o presente, onde o executado possui condições de arcar com o débito, mas viria se esquivando. Argumentam que a decisão recorrida seria teratológica tendo em vista que os agravantes não buscariam a totalidade dos bens do agravado, mas tão somente a satisfação do seu crédito de forma efetiva e no menor tempo possível, utilizando os recursos disponíveis. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja liminarmente determinada a pesquisa e bloqueio de valores depositados em contas bancárias em nome do devedor, via SISBAJUD, mediante o procedimento de tentativa reiterada (“teimosinha”), o que almejaram ver confirmado no julgamento de mérito do recurso, reformando-se a decisão recorrida. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto os agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo deixado de ser recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Segundo prescreve o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência, de caráter cautelar ou antecipatória, demanda a comprovação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, malgrado deferindo a pesquisa de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD, o respeitável Juízo singular indeferiu a utilização da ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. É cediço que a satisfação do crédito exequendo exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Nesse propósito, foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Consoante se apura do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi disponibilizada no já largamente utilizado SISBAJUD, a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita por esse Órgão: “Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a ‘Teimosinha’. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Nesse passo, a mera possibilidade de efetivação de diversos bloqueios em decorrência da efetivação do referido procedimento por si só não obsta a medida tampouco denota providência contrária aos ditames da celeridade processual, logicamente, desde que bem utilizada, sob pena de esvaziar a própria ferramenta. Presentes os pressupostos autorizativos a permitir nova tentativa de penhora on line via SISBAJUD, é razoável que se busque efetivá-la mediante prévias ordens automáticas e repetitivas de bloqueio, dado se tratar de ferramenta a dificultar possíveis esvaziamentos pensados de contas bancárias ou sua utilização intermitente pelo devedor a fim de obstar o sucesso da medida. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante 30 dias. Em sede de análise perfunctória, portanto, vislumbra-se a presença de elementos a indicar a probabilidade do direito. Além disso, o risco ao resultado útil do processo é manifesto, considerando que o feito tramita há muitos anos sem que se logre êxito na satisfação do crédito, em que pese as diversas medidas já executadas, havendo forte possibilidade de o devedor adotar medidas tendentes ao esvaziamento das suas contas tão logo tome conhecimento da medida. Pelo exposto, presentes os pertinentes pressupostos autorizativos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a pesquisa e bloqueio de bens em nome do devedor via SISBAJUD, já deferida pelo Juízo de origem, seja efetivada mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao Juízo da causa a fim de que adote as providências cabíveis, dispensando-o de prestar informações senão em relação àquelas que indiquem uma possível perda do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado para querendo formular contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II) Oficie-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator